Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCERTEZA, ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em incerteza, iliquidez, e inexigibilidade do título, porque a condenação decorre de acórdão que inverteu o ônus de sucumbência e fixou honorários em favor dos advogados do réu da ação de conhecimento, em conformidade com o art. 85 do CPC. Ademais, o título judicial é líquido, bastando de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor devido. Ainda, a pendência de julgamento de recurso especial não obsta a exigibilidade da obrigação, porquanto o recurso não tem efeito suspensivo (art. 520 do CPC).
2. De acordo com o art. 85 do CPC, a parte vencida pagará honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 1o).
2.1. No caso, a verba honorária devida aos advogados da parte vencedora foi fixada no mínimo legal, ou seja, 10%, em harmonia com o art. 85 do CPC.
3. Descabida a suspensão do cumprimento provisório de sentença. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie. Caso o acórdão seja reformado, corre por iniciativa e responsabilidade dos agravados a reparação dos danos que o agravante tenha sofrido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.